Tribunal: TCU
Processo: 000.714/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação (peça 1 deste processo) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90147/2024, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), CNPJ 15.126.437/0006-58 (peça 5, p. 1), e unidade da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com valor total de R$ 1.751.215,51 (peça 23, p. 1), cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de fórmulas infantis, suplementos nutricionais e dietas enterais em sistema fechado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e nos seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90147/2024, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é a aquisição de fórmulas infantis, suplementos nutricionais e dietas enterais em sistema fechado, no valor total estimado de R$ 1.751.215,51. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a empresa represente alegou, em síntese, a ausência de destinação exclusiva para participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) nos itens cujos valores não ultrapassam R$ 80.000,00, em aparente afronta ao disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006; considerando que, conforme análise técnica, 46 dos 56 itens licitados apresentavam valores totais anuais estimados inferiores a R$ 80.000,00, dos quais 21 foram homologados para empresas que não se enquadram como ME/EPP, sem justificativa legal para a dispensa da exclusividade prevista na legislação aplicável; considerando que a Unidade Jurisdicionada (Hucam-Ufes) alegou a essencialidade do objeto e o risco de insucesso na aquisição dos insumos estratégicos, porém não apresentou fundamentação jurídica que autorizasse a não observância do tratamento diferenciado às ME/EPP, conforme exigido pelo art. 48 da LC 123/2006; considerando que a Unidade Jurisdicionada não demonstrou a adoção de medidas suficientes para garantir a prioridade legal às ME/EPP nos itens de menor valor, tampouco comprovou a existência de exceções legais aplicáveis ao caso concreto (art. 49 da LC 123/2006 e art. 10 do Decreto 8.538/2015); considerando que a licitação foi fracassada em 5 dos 56 itens, o que indica, em parte, plausibilidade do argumento da unidade jurisdicionada quanto às dificuldades para aquisição em tempo hábil dos insumos a serem adquiridos; considerando que, não obstante a falha apontada, a licitação já foi homologada parcialmente, com 46 itens adjudicados, e a anulação do certame traria prejuízos à continuidade do fornecimento de insumos essenciais ao atendimento hospitalar, caracterizando periculum in mora reverso; considerando que a instrução técnica concluiu pela procedência parcial da representação, recomendando a emissão de ciência ao Hucam-Ufes para fins de orientação futura, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam-Ufes), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da não observância da exclusividade de participação de ME/EPP nos itens licitados com valor inferior a R$ 80.000,00, em descumprimento ao inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, para que adote medidas internas visando à prevenção de ocorrências semelhantes em futuros certames; d) informar ao Hucam-Ufes e ao representante o teor desta deliberação; e) arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.714/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital Universitario C. Antonio Morais/ufes - Ebserh (32.479.164/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitario Cassiano Antonio de Moraes. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodson Andre Perim (22620/OAB-ES), representando Galileo Tecnologia Em Saude Ltda; Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46204/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Thiago Lopes Cardoso Campos (23824/OAB-BA) e Larissa Lobo Ramos (38384/OAB-BA), representando Ademar Arthur Chioro dos Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.